Tribunal: TJSP
Processo: 2289441-71.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Eurípedes Faim
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
ção posterior.
No caso dos autos, a agravante pleiteia o reconhecimento da ilegitimidade passiva dos sócios da executada, da nulidade da citação, da nulidade da certidão de dívida ativa (CDA) e da inocorrência do fato gerador do ISS, bem como alega fazer jus à isenção prevista no artigo 115 do Código Tributário Municipal, aplicável às Microempresas.
ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS SÓCIOS DA EXECUTADA – Matéria conhecível de ofício nos termos do art. 485, inciso VI e § 3o do Código de Processo Civil – Desnecessidade de dilação probatória.
INCLUSÃO DOS SÓCIOS NO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL – IMPOSSIBILIDADE – A Súmula 435 do Superior Tribunal de Justiça prevê: "Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente" – O E. Superior Tribunal de Justiça, no entanto, possui entendimento de que é incabível o reconhecimento da dissolução irregular da pessoa jurídica tão somente em razão do retorno do aviso de recebimento negativo, sendo imprescindível a diligência do oficial de justiça para que se possa permitir o redirecionamento – Precedentes deste E. Tribunal de Justiça no mesmo sentido.
No caso dos autos, o Município de Taubaté ajuizou execução fiscal contra a empresa Imowel Empreendimentos Imobiliários LTDA ME visando o recebimento de crédito tributário referente a ISS do exercício de 2017 (fls. 135/136) – Após o retorno negativo da carta citatória (fls. 139), o Município requereu a inclusão dos sócios da empresa no polo passivo da execução fiscal (fls. 143/149), o que foi deferido pelo d. Juízo a quo (fls. 150) – Ocorre que como visto, não se mostra cabível o reconhecimento da dissolução irregular da pessoa jurídica tão somente em razão do retorno do aviso de recebimento negativo, sendo imprescindível a diligência do oficial de justiça para que se possa permitir o redirecionamento da execução sobre o patrimônio do sócio – Ademais, observa-se que o d. Juízo a quo reconheceu na r. decisão agravada a possibilidade de redirecionamento da execução fiscal contra os sócios, sob o fundamento de que a pessoa jurídica se encontraria inapta (fls. 39/48 e 312/321) – Contudo, o entendimento deste E. Tribunal de Justiça é no sentido de que o simples fato de a executada se encontrar como "Inapta" perante a Receita Federal não autoriza o redirecionamento da execução fiscal aos sócios – Precedentes desta C. Câmara – Cabe observar que o redirecionamento da execução sobre o patrimônio do sócio se trata de medida gravosa e deve ser tomada com base nos mais fortes indícios de dissolução irregular, o que não se verifica no caso concreto – Decisão reformada nesse ponto.
DA VALIDADE DA CITAÇÃO – Possível a apreciação da matéria em exceção de pré-executividade, nos termos da Súmula no 393 do E. Superior Tribunal de Justiça – Desnecessidade de dilação probatória – Matéria que, ademais, pode ser conhecida de ofício, conforme entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça (AgRg no Ag no 1.060.318/SC)
O comparecimento espontâneo do réu ou do executado aos autos supre a eventual ausência de citação, não configurando nulidade processual – Inteligência do artigo 239, § 1o do Código de Processo Civil – Precedentes desse E. Tribunal de Justiça – Executada que compareceu espontaneamente aos autos com a apresentação de exceção de pré-executividade (fls. 236/261) – Nulidade da citação afastada.
NULIDADE DA CDA – Possibilidade de análise da alegação em exceção de pré-executividade – Matéria de ordem pública – Desnecessidade de dilação probatória.
A certidão de dívida ativa deve cumprir as exigências legais previstas nos artigos 202 do Código Tributário Nacional e 2o da Lei Federal no 6.830 de 1980 – O cumprimento das exigências legais é essencial para que a parte contrária tenha pleno conhecimento a respeito do crédito que lhe é exigido e possa exercer o direito à ampla defesa – Permitir que o título executivo subsista ainda que eivado de nulidades que impeçam a parte contrária de exercer o direito à ampla defesa seria o mesmo que consentir a existência de processo kafkiano – Na hipótese de a CDA ser nula, há possibilidade de emenda pelo exequente – Inteligência dos artigos 2o, §8o da Lei Federal no 6.830 de 1980, 203 do Código Tributário Nacional e da Súmula no 392 do E. Superior Tribunal de Justiça – Caso a CDA seja substituída por outra que ainda contenha nulidade, a parte contrária poderá opor exceção de pré-executividade ou embargos à execução fiscal para que seu direito à ampla defesa seja respeitado, bem como poderá interpor os recursos cabíveis contra as decisões proferidas pelo d. Juízo a quo.
No caso dos autos, a certidão de dívida ativa preenche a todos os requisitos legais (fls. 136) – Analisando-se o título executivo, percebe-se o que está sendo cobrado, com a indicação da origem e da natureza do crédito, fundamentação legal e informações sobre o cálculo de juros e de correção monetária – Ademais, em se tratando de tributo cujo lançamento foi feito de ofício, desnecessária a instauração de processo administrativo – Precedentes do E. Superior Tribunal de Justiça e desta C. Câmara.
FATO GERADOR – CADASTRO MUNICIPAL – O fato gerador do ISS é a efetiva prestação de serviço, a teor do artigo 1o da Lei Complementar Federal no 116/2003 – Desatualização cadastral que não autoriza a cobrança de ISS sobre hipotética prestação de serviço, uma vez que a ocorrência do fato gerador deve ser certa para que o tributo seja exigido – Precedente deste E. Tribunal de Justiça e desta C. Câmara.
No caso dos autos, a executada almeja, em exceção de pré-executividade, o reconhecimento da inocorrência do fato gerador do ISS referente ao exercício de 2017, sob a alegação de que a empresa se encontrava inativa desde o ano de 2008 – Contudo, observa-se que a alegação de inatividade da executada não constitui matéria conhecível de ofício, não sendo autorizada a sua apreciação em sede de exceção de pré-executividade, nos termos da Súmula 393 do E. Superior Tribunal de Justiça – Ademais, a comprovação do momento em que se deu o encerramento das atividades demanda, no caso, dilação probatória.
ISENÇÃO TRIBUTÁRIA – Discussão referente à análise do atendimento ou não dos requisitos da isenção tributária prevista no artigo 115, inciso III, do Código Tributário Municipal – Matéria que não pode ser conhecida de ofício e que demanda dilação probatória no caso – Impossibilidade de análise em sede de exceção de pré-executividade – Precedente desta C. Câmara em caso análogo envolvendo as mesmas partes.
Decisão parcialmente reformada, a fim de reconhecer a impossibilidade de inclusão dos sócios da executada no polo passivo da execução fiscal – Recurso provido em parte.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2289441-71.2023.8.26.0000; Relator (a): Eurípedes Faim; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Público; Foro de Taubaté - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 15/03/2024; Data de Registro: 15/03/2024)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços

Relator(a):

Eurípedes Faim

Comarca:

Taubaté

Órgão julgador:

15a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

15/03/2024

Data de publicação:

15/03/2024

Ementa:
TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – EXECUÇÃO FISCAL – ISS – EXERCÍCIO DE 2017 – MUNICÍPIO DE TAUBATÉ – Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade – Recurso interposto pela executada.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – "A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem

Ementa:
TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – EXECUÇÃO FISCAL – ISS – EXERCÍCIO DE 2017 – MUNICÍPIO DE TAUBATÉ – Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade – Recurso interposto pela executada.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – "A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória." (Súmula 393 do E. Superior Tribunal de Justiça).
DILAÇÃO PROBATÓRIA – Impossibilidade de se fazer prova oral, pericial e, via de regra, documental.
PROVA DOCUMENTAL – Somente pode ser aceita em exceção de pré-executividade se cumprir os seguintes requisitos: 1. Veio junto com a exceção ou já estava nos autos; 2. Sua percepção seja possível de plano, ou seja, aquela que permita clara e imediatamente dizer se há ou não o direito alegado, dando segurança ao julgador; 3. Ser cabal, isto é, completa, que não falte nada, que não necessite de complementação posterior.
No caso dos autos, a agravante pleiteia o reconhecimento da ilegitimidade passiva dos sócios da executada, da nulidade da citação, da nulidade da certidão de dívida ativa (CDA) e da inocorrência do fato gerador do ISS, bem como alega fazer jus à isenção prevista no artigo 115 do Código Tributário Municipal, aplicável às Microempresas.
ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS SÓCIOS DA EXECUTADA – Matéria conhecível de ofício nos termos do art. 485, inciso VI e § 3o do Código de Processo Civil – Desnecessidade de dilação probatória.
INCLUSÃO DOS SÓCIOS NO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL – IMPOSSIBILIDADE – A Súmula 435 do Superior Tribunal de Justiça prevê: "Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente" – O E. Superior Tribunal de Justiça, no entanto, possui entendimento de que é incabível o reconhecimento da dissolução irregular da pessoa jurídica tão somente em razão do retorno do aviso de recebimento negativo, sendo imprescindível a diligência do oficial de justiça para que se possa permitir o redirecionamento – Precedentes deste E. Tribunal de Justiça no mesmo sentido.
No caso dos autos, o Município de Taubaté ajuizou execução fiscal contra a empresa Imowel Empreendimentos Imobiliários LTDA ME visando o recebimento de crédito tributário referente a ISS do exercício de 2017 (fls. 135/136) – Após o retorno negativo da carta citatória (fls. 139), o Município requereu a inclusão dos sócios da empresa no polo passivo da execução fiscal (fls. 143/149), o que foi deferido pelo d. Juízo a quo (fls. 150) – Ocorre que como visto, não se mostra cabível o reconhecimento da dissolução irregular da pessoa jurídica tão somente em razão do retorno do aviso de recebimento negativo, sendo imprescindível a diligência do oficial de justiça para que se possa permitir o redirecionamento da execução sobre o patrimônio do sócio – Ademais, observa-se que o d. Juízo a quo reconheceu na r. decisão agravada a possibilidade de redirecionamento da execução fiscal contra os sócios, sob o fundamento de que a pessoa jurídica se encontraria inapta (fls. 39/48 e 312/321) – Contudo, o entendimento deste E. Tribunal de Justiça é no sentido de que o simples fato de a executada se encontrar como "Inapta" perante a Receita Federal não autoriza o redirecionamento da execução fiscal aos sócios – Precedentes desta C. Câmara – Cabe observar que o redirecionamento da execução sobre o patrimônio do sócio se trata de medida gravosa e deve ser tomada com base nos mais fortes indícios de dissolução irregular, o que não se verifica no caso concreto – Decisão reformada nesse ponto.
DA VALIDADE DA CITAÇÃO – Possível a apreciação da matéria em exceção de pré-executividade, nos termos da Súmula no 393 do E. Superior Tribunal de Justiça – Desnecessidade de dilação probatória – Matéria que, ademais, pode ser conhecida de ofício, conforme entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça (AgRg no Ag no 1.060.318/SC)
O comparecimento espontâneo do réu ou do executado aos autos supre a eventual ausência de citação, não configurando nulidade processual – Inteligência do artigo 239, § 1o do Código de Processo Civil – Precedentes desse E. Tribunal de Justiça – Executada que compareceu espontaneamente aos autos com a apresentação de exceção de pré-executividade (fls. 236/261) – Nulidade da citação afastada.
NULIDADE DA CDA – Possibilidade de análise da alegação em exceção de pré-executividade – Matéria de ordem pública – Desnecessidade de dilação probatória.
A certidão de dívida ativa deve cumprir as exigências legais previstas nos artigos 202 do Código Tributário Nacional e 2o da Lei Federal no 6.830 de 1980 – O cumprimento das exigências legais é essencial para que a parte contrária tenha pleno conhecimento a respeito do crédito que lhe é exigido e possa exercer o direito à ampla defesa – Permitir que o título executivo subsista ainda que eivado de nulidades que impeçam a parte contrária de exercer o direito à ampla defesa seria o mesmo que consentir a existência de processo kafkiano – Na hipótese de a CDA ser nula, há possibilidade de emenda pelo exequente – Inteligência dos artigos 2o, §8o da Lei Federal no 6.830 de 1980, 203 do Código Tributário Nacional e da Súmula no 392 do E. Superior Tribunal de Justiça – Caso a CDA seja substituída por outra que ainda contenha nulidade, a parte contrária poderá opor exceção de pré-executividade ou embargos à execução fiscal para que seu direito à ampla defesa seja respeitado, bem como poderá interpor os recursos cabíveis contra as decisões proferidas pelo d. Juízo a quo.
No caso dos autos, a certidão de dívida ativa preenche a todos os requisitos legais (fls. 136) – Analisando-se o título executivo, percebe-se o que está sendo cobrado, com a indicação da origem e da natureza do crédito, fundamentação legal e informações sobre o cálculo de juros e de correção monetária – Ademais, em se tratando de tributo cujo lançamento foi feito de ofício, desnecessária a instauração de processo administrativo – Precedentes do E. Superior Tribunal de Justiça e desta C. Câmara.
FATO GERADOR – CADASTRO MUNICIPAL – O fato gerador do ISS é a efetiva prestação de serviço, a teor do artigo 1o da Lei Complementar Federal no 116/2003 – Desatualização cadastral que não autoriza a cobrança de ISS sobre hipotética prestação de serviço, uma vez que a ocorrência do fato gerador deve ser certa para que o tributo seja exigido – Precedente deste E. Tribunal de Justiça e desta C. Câmara.
No caso dos autos, a executada almeja, em exceção de pré-executividade, o reconhecimento da inocorrência do fato gerador do ISS referente ao exercício de 2017, sob a alegação de que a empresa se encontrava inativa desde o ano de 2008 – Contudo, observa-se que a alegação de inatividade da executada não constitui matéria conhecível de ofício, não sendo autorizada a sua apreciação em sede de exceção de pré-executividade, nos termos da Súmula 393 do E. Superior Tribunal de Justiça – Ademais, a comprovação do momento em que se deu o encerramento das atividades demanda, no caso, dilação probatória.
ISENÇÃO TRIBUTÁRIA – Discussão referente à análise do atendimento ou não dos requisitos da isenção tributária prevista no artigo 115, inciso III, do Código Tributário Municipal – Matéria que não pode ser conhecida de ofício e que demanda dilação probatória no caso – Impossibilidade de análise em sede de exceção de pré-executividade – Precedente desta C. Câmara em caso análogo envolvendo as mesmas partes.
Decisão parcialmente reformada, a fim de reconhecer a impossibilidade de inclusão dos sócios da executada no polo passivo da execução fiscal – Recurso provido em parte.